Tribunal: TJMT
Processo: 1019145-42.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019145-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[HYAN DE SOUZA SANTANA - CPF: 050.387.291-18 (ADVOGADO), JOSE REINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 246.681.378-55 (AGRAVANTE), WEDER NEVES DE SOUZA FARIA - CPF: 015.638.111-70 (ADVOGADO), EUGENIO CARLOS QUEIROZ - CPF: 928.432.988-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EGIDIO FERREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1019145-42.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE REINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: EUGENIO CARLOS QUEIROZ

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA – EXERCÍCIO DA POSSE DEMONSTRADO – MUDANÇA DA CERCA DE LUGAR – ALTERAÇÃO EVIDENCIADA POR MEIO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO – ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser mantida a decisão que concedeu a liminar de reintegração de posse se demonstrados,
prima facie
, a posse do autor (por meio da matrícula do imóvel, contrato de arrendamento e declaração de reconhecimento de limite), bem como o esbulho possessório, consistente na alteração de lugar da cerca do imóvel (por meio de auto de constatação expedido por oficial de justiça).-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE REINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA
na
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada por
JOSE REINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA
contra a decisão que concedeu a tutela de urgência para manter o autor na posse da área da Fazenda Nossa Senhora Aparecida (matrícula n 5.448), invadida pelo requerido, situada no Município de Nova Marilândia – MT, conforme delimitação da área contida na petição inicial.

Em síntese, sustenta o agravante que além de exercer a posse de boa-fé da área em litígio, tem conferido à área rural a sua função social, uma vez que cria no local cabeças de gado, porcos, galinhas e outros animais.

Alega que não teve a oportunidade de apresentar provas, arrolar testemunhas e comprovar o exercício da posse há mais de um ano e um dia, uma vez que não foi realizada a audiência de justificação prévia.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 180587662).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 183439181).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta da petição inicial da ação de origem que o autor, ora agravado, em 2003, através de permuta, adquiriu o imóvel de matrícula nº 5.448, com área de 125 ha, que juntamente com outras matrículas, formam a Fazenda Nossa Senhora Aparecida.

Segundo o demandante, o imóvel já foi explorado diretamente por ele e de forma indireta, através de contrato de arrendamento.

Narra que no dia 28/04/2021, o autor recebeu dos arrendatários a informação de que a divisa da área havia sido alterada, em exatos

5,23 ha, relativamente à matrícula 5.448, reduzindo-a com a alteração da cerca.

Sob tais argumentos, ajuizou a ação de origem.

Pois bem.

Para a concessão da liminar na ação possessória,

deve o autor provar a sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Sobre a matéria, dispõe o artigo 561 do CPC/15:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
”.

No caso, resta demonstrada,
prima facie
, que o autor é proprietário da Fazenda Nossa Senhora Aparecida (matrícula nº 5.448), adquirida em 10/07/2003, conforme matrícula do imóvel (ID 83151068 dos autos de origem), bem como que exerce a sua posse, consoante contrato de arrendamento constante no ID 83151081.

E ainda, evidencia-se que a área do autor faz divisa com a do requerido o qual, inclusive, assinou em favor do demandante reconhecimento de limite para procedimento de georreferenciamento, consoante se denota da Declaração de Reconhecimento de Limite constante no ID 83151076 dos autos originários.

O agravante, por outro lado, alega que sempre esteve na posse da área objeto do litígio e que apenas reformou a cerca no mês de março/2019, quando foi lavrada a escritura pública de inventário extrajudicial acostada à inicial
.

Ocorre que foi realizada vistoria da área em questão por Oficial de Justiça, o qual constatou a alteração da cerca de local. Aliás, consta do auto de constatação que o próprio requerido na ocasião confessou ter procedido à mudança da cerca de divisa do imóvel com a área do autor em aproximadamente 5 hectares, consoante se verifica abaixo:

Desta feita, demonstrados,
prima facie
, a posse do autor (por meio da matrícula do imóvel, contrato de arrendamento e declaração de reconhecimento de limite), bem como o esbulho possessório consistente na alteração de lugar da cerca do imóvel (por meio de auto de constatação expedido por oficial de justiça), escorreita a decisão singular que concedeu a liminar de reintegração de posse.

Ademais, desnecessário no caso a prévia realização de audiência de justificação prévia para concessão da medida, conforme requer o agravante, uma vez que os elementos dos autos se mostram suficientes ao convencimento do julgador, nos termos no artigo 562 do CPC/15, tendo em vista a confissão do próprio requerido, perante o oficial de justiça, de que alterou a cerca do imóvel de lugar.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO VERBAL - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO REALIZAÇÃO – PROVAS SUFICIENTES PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PELO JUÍZO A QUO - LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 561 E 562 DO CPC – REINTEGRAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela possessória, incumbe ao possuidor demonstrar a sua posse, a turbação ou o esbulho pelo réu, a data da ocorrência dos fatos e a perda da posse, na ação de reintegração. Assim, somente nas hipóteses em que o juiz da causa não se convencer de modo suficiente acerca do cumprimento de tais requisitos é que será designada audiência de justificação prévia. Inteligência dos artigos 561 e 562 do CPC.Preenchidos os requisitos legais, de rigor a manutenção da decisão que deferiu a tutela possessória
.” (TJMT, 3ª Câmara de Direito Privado, N.U 1011753-27.2018.8.11.0000, Relatora Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, j. em 27/03/2019, DJE 01/04/2019) (g.n.).

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023